Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015983-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES - CPF: 037.995.281-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 707.150.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO BARROS MARQUES - CPF: 007.291.062-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015983-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS COM PROCURADORES DISTINTOS –
TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, como a pluralidade de réus com patronos distintos, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015983-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANTONIO CARLOS ALVES, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado [art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2021 e, após o oferecimento da denúncia [11/06/2021] e o recebimento dela [15/06/2021], apresentou defesa prévia em 21/06/2021.

Assevera que a ação penal aguarda, desde 28/07/2021, a designação da audiência de instrução e julgamento, o que, no seu entender, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual pede a concessão liminar da ordem para que ANTONIO CARLOS seja colocado em liberdade e nesta condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o magistrado noticiou que a audiência de instrução foi designada para
16/09/2021
, às 13h00.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015983-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, almejando a revogação da prisão preventiva dele.

Na primeira ação mandamental [HC 1009592-39.2021], esta 1a Câmara Criminal assim decidiu:

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS E POSSUI EXECUTIVO DE PENA POR OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente ostenta executivo de pena e responde por outros crimes da mesma natureza.
Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, máxime quando o paciente já as descumpriu na outra ação penal em que é réu.
A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, a legalidade da prisão preventiva de ANTONIO CARLOS foi analisada por esta Câmara, que manteve a decisão que a decretou.

No tocante ao alegado excesso de prazo, p
ara caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do
caso concreto
, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pela Corte Cidadã quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade. (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

No caso
sub examine
,
trata-se de processo com pluralidade de réus [três], com patronos distintos, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

ANTONIO CARLOS foi preso há pouco mais de 90 [noventa] dias e, de acordo com as informações prestadas pelo juízo singular,
a audiência de instrução ocorreu no dia 16/09/2021
.

Embora não se tenha, no Sistema PJE, informação acerca do encerramento da instrução processual, é possível concluir que o processamento da ação penal tem sua marcha regular, não havendo que se cogitar excesso de prazo, diante das particularidades do caso concreto, como já mencionei alhures.

Diante do exposto, ausente o constrangimento ilegal ventilado na exordial,
DENEGO A ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de ANTONIO CARLOS ALVES, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021